Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. Demonstrada, por meio de relatório médico, a necessidade da internação compulsória para tratamento da dependência química, mostra-se viável o acolhimento do pedido de internação médica, nos termos do art. 6o, da Lei no 10.216/01.
2. Conforme o Tema no 1002, julgado pelo STF sob o regime de repercussão geral, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Remessa necessária não provida. Apelo provido.